Tribunal: STF
Processo: RE 141796
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Provimento parcial do recurso. Limitação do índice de atualização de tributo estadual ao índice utilizado para a correção de tributos federais. Possibilidade. Precedentes.



    1. Se a decisão regional afastou a atualização do valor do tributo e esta Corte entendeu que essa é possível, mostra-se lícito determinar-se qual a limitação desse montante.



    2. A parcial acolhida da pretensão deduzida pelo agravante deveria refletir na distribuição do ônus da sucumbência arbitrada na origem.



    3. Agravo regimental parcialmente provido, para reconhecer, no caso, a sucumbência recíproca.